Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707187-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 25625104 e 25625108, a autora/apelante requer a retirada dos autos da pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual - 4TCV (período de 20/05 até 27/05) e a intimação da União para que se manifeste quanto a eventual interesse jurídico e econômico no presente feito. Reportando-me ao apelo, aponto que foi formulado pedido alternativo de remessa dos autos à Justiça Federal para que a União assuma o pagamento da indenização. Deste modo, considero não haver prejuízo à autora/apelante em aguardar o julgamento da apelação, a fim de que se verifique a necessidade da diligência. Assim, mantenho o processo em pauta. Aguarde-se o julgamento do apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator